Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-64.2023.8.11.0094
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000740-64.2023.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS GARCIA - CPF: 343.186.584-49 (EMBARGANTE), NELSON TONON NETO - CPF: 092.238.209-36 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de termo de embargo ambiental lavrado em razão de desmatamento de vegetação nativa sem autorização válida. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de Cadastro Ambiental Rural que, segundo sua tese, afastaria a classificação técnica da área autuada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do Cadastro Ambiental Rural e se esse documento justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm finalidade limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito ou reexaminar provas já apreciadas.

4.
O acórdão embargado enfrentou suficiente
mente
a controvérsia central, ao reconhecer a validade do embargo ambiental com base em relatório técnico oficial, imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto.

5.
O Cadastro Ambiental Rural é instrumento relevante de controle e regularização ambiental, mas não substitui a análise técnica realizada no procedimento fiscalizatório, nem afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

6.
O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individual de todos os argumentos ou documentos indicados pelas partes, quando a decisão analisa de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento.

7.
Não constatados omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
E
mbargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O Cadastro Ambiental Rural —
CAR
, por possuir natureza cadastral e caráter não definitivo, não tem força suficiente para, isoladamente, desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental fundado em relatório técnico oficial e dados de sensoriamento remoto. 3. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1.º, IV, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador a análise literal de cada documento juntado pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 4.º; CPC,
arts
. 489, § 1.º, IV, e 1.025; Decreto Federal n.º 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
em face do v. acórdão

de
Id.

356627379
,
proferido
por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente
s os pedidos formulados
n
a ação anulatória n.º
1000740-64.2023.8.11.0094
,
reconhecendo a validade do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441351, lavrado pela SEMA/MT.

Sustenta a embargante

(Id.
358430863
)
, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar expressamente acerca de documento superveniente reputado relevante para a solução da controvérsia, consistente no Cadastro Ambiental Rural —
CAR
validado pela SEMA/MT, o qual, em sua compreensão, indicaria a regularidade ambiental do imóvel e reforçaria a tese de que a vegetação predominante na área seria do tipo cerrado.

Aduz, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1
.
º, IV, do Código de Processo Civil, requerendo o saneamento da alegada omissão, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões
(Id.

361899352
)
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando a inexistência de vício no acórdão. Argumenta que o
CAR
juntado não possui caráter definitivo, havendo, inclusive, pedido administrativo de alteração formulado pela própria embargante, de modo que prevalecem as conclusões constantes do relatório técnico oficial e dos dados
de sensoriamento remoto utilizados pelo órgão ambiental, os quais fundamentaram corretamente o enquadramento da infração e a manutenção do embargo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
em face do v. acórdão
de Id.
356627379
,
proferido
por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente
s os pedidos formulados na ação anulatória n.º
1000740-64.2023.8.11.0094
,
reconhecendo a validade do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441351, lavrado pela SEMA/MT.

A controvérsia devolvida por meio dos presentes
aclaratórios
restringe-se à alegada omissão do acórdão quanto ao Cadastro Ambiental Rural —
CAR
validado digitalmente pela SEMA/MT, documento que, segundo a embargante, afastaria a conclusão de que a área autuada corresponderia à floresta situada no bioma Amazônia e, por consequência, retiraria o suporte jurídico da capitulação administrativa fundada no art. 50 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração possuem finalidade própria e de contornos estritos, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, ordinariamente, instrumento idôneo à rediscussão da causa, ao reexame do conjunto fático-probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como mecanismo destinado a provocar nova análise do mérito ou como sucedâneo recursal voltado a satisfazer o mero
inconformismo da parte. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a questão central submetida à apreciação desta Câmara, qual seja, a legalidade do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441351, lavrado em razão do desmatamento de 215,40 hectares de vegetação classificada pelo órgão ambiental como floresta no bioma Amazônia, sem autorização válida.

O julgado consignou que a materialidade da infração foi apurada por meio de relatório técnico oficial, lastreado em dados de sensoriamento remoto, tendo sido identificado desmatamento a corte raso em área classificada como floresta no bioma Amazônia. Registrou-se, ainda, que a autorização expedida pelo IBAMA em 2003 encontrava-se vencida ao tempo dos fatos apurados, ocorridos nos anos de 2016 e 2017.

Além disso, o acórdão assentou que a Floresta Amazônica, por força do art. 225, § 4
.
º, da Constituição Federal, constitui patrimônio nacional submetido a regime jurídico especial de proteção, circunstância que autoriza a incidência do art. 50 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 quando constatada a destruição ou danificação de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

Desse modo, ainda que o acórdão não tenha reproduzido, de forma literal e destacada, o conteúdo do
CAR
validado digitalmente, a tese sustentada pela embargante
foi
substancialmente apreciada. A conclusão adotada no julgado revela-se incompatível com a pretensão de conferir ao referido documento, isoladamente, força suficiente para afastar a classificação técnica da área como floresta ou para invalidar o termo de embargo lavrado pela autoridade ambiental competente.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1
.
º, IV, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos mencionados pelas partes, desde que sejam enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. No presente caso, a motivação adotada mostrou-se suficiente, lógica e diretamente relacionada ao ponto controvertido.

É certo que o Cadastro Ambiental Rural constitui instrumento relevante para o controle, o monitoramento e a regularização ambiental dos imóveis rurais. Todavia, não substitui, por si só, a análise técnica específica realizada no âmbito do procedimento fiscalizatório, sobretudo quando a infração foi constatada mediante relatório oficial, imagens de satélite e dados de sensoriamento remoto.

A indicação, no
CAR
, de “
ARL
a Recompor: 0,0000
ha
” não conduz, automaticamente, à conclusão de que a vegetação suprimida era
cerrado
, tampouco afasta, de plano, a constatação administrativa de desmatamento em área de floresta no bioma Amazônia. Trata-se de informação cadastral que deve ser examinada em conjunto com os demais elementos técnicos constantes dos autos, não possuindo força bastante para, isoladamente, desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

Some-se a isso o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso no sentido de que o
CAR
Digital não possui caráter definitivo, estando sujeito
à
análise, retificação e validação técnica, inclusive diante de pedido administrativo formulado pela própria embargante. Tal circunstância enfraquece a pretensão de atribuir ao documento eficácia conclusiva e absoluta para modificar o resultado do julgamento.

Também não se verifica contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A fundamentação é clara ao reconhecer a validade do embargo ambiental como medida administrativa cautelar destinada a impedir a continuidade da atividade lesiva, resguardar o meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada.

De igual modo, inexiste erro material a ser corrigido. O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com a valoração jurídica e probatória adotada pelo órgão colegiado, especialmente no tocante à prevalência do relatório técnico oficial em detrimento da interpretação que pretende extrair do
CAR
validado digitalmente.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o saneamento de vício efetivamente existente conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos, pois não se constata omissão apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada suficiente
mente
pelo órgão julgador. Ademais, incide, na espécie, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil quanto aos elementos suscitados pela parte embargante.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento processual, caráter manifestamente protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2
.
º, do Código de Processo Civil.

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto,
em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
, por serem tempestivos
,
e, no mérit
o,
REJEITO-OS

integralmente
, mantendo
inalterado o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026